Tribunal: STF
Processo: RE 106517
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-11-22
Data de publicação: 1985-11-22

Ementa:
- PROCESSUAL CIVIL. CONSIDERA-SE PROPOSTA AÇÃO TANTO QUE A PETIÇÃO
INICIAL SEJA DESPACHADA PELO JUIZ OU SIMPLESMENTE DISTRIBUIDA.
(ART. 263 DO CPC). APRESENTADA A PETIÇÃO INICIAL A DISTRIBUIÇÃO UM
DIA DEPOIS DO PRAZO DA PROPOSITURA DA AÇÃO, CONSUMA-SE A EXTINÇÃO
DESTA.